Tribunal: TJSP
Processo: 2049548-62.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Marca
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda iniciada por autora que pretende a proteção da marca "ABX Telecom", supostamente violada pela utilização pela ré de designativo coincidente ("ABX") no mesmo ramo empresarial – Deferimento de ordem de abstenção na Origem – Pertinência – Plausibilidade da narrativa da recorrida não mitigada pela argumentação recursal – Inegável colidência entre os ramos de atuação

Ementa:
TUTELA ANTECIPADA – Demanda iniciada por autora que pretende a proteção da marca "ABX Telecom", supostamente violada pela utilização pela ré de designativo coincidente ("ABX") no mesmo ramo empresarial – Deferimento de ordem de abstenção na Origem – Pertinência – Plausibilidade da narrativa da recorrida não mitigada pela argumentação recursal – Inegável colidência entre os ramos de atuação empresarial dos litigantes, e expressiva semelhança entre as marcas utilizadas – Anterioridade em favor da agravada que, por sua vez, é incontroversa nos autos – Mantida a ordem de abstenção deferida em primeiro – Agravo não provido.

DISPOSITIVO: Negaram provimento ao agravo de instrumento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262964
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049548-62.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante AB
TECNOLOGIA, SERVICOS E CONSULTORIA EM TV, TELECOMUNICACOES E
INFORMATICA LTDA, é agravado ABX TELECOM LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049548-62.2020.8.26.0000 -Voto no 39.225
2
VOTO No
: 39.225 (EMP-DIG-V)
AGRV. No
: 2049548-62.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: AB TECNOLOGIA, SERVIÇOS E CONSULTORIA EM TV,
TELECOMUNICAÇÕES
E INFORMÁTICA LTDA.
AGDO.
: ABX TELECOM LTDA.
TUTELA ANTECIPADA Demanda iniciada por autora que
pretende a proteção da marca “ABX Telecom”, supostamente
violada pela utilização pela ré de designativo coincidente
(“ABX”) no mesmo ramo empresarial Deferimento de ordem
de abstenção na Origem Pertinência Plausibilidade da
narrativa da recorrida não mitigada pela argumentação
recursal
Inegável colidência entre os ramos de atuação
empresarial dos litigantes, e expressiva semelhança entre as
marcas utilizadas Anterioridade em favor da agravada que,
por sua vez, é incontroversa nos autos Mantida a ordem de
abstenção deferida em primeiro Agravo não provido.
DISPOSITIVO:
Negaram
provimento
ao
agravo
de
instrumento.
Agravo de instrumento interposto por AB Tecnologia,
Serviços e Consultoria em TV, Telecomunicações e Informática Ltda. dirigido a
r. decisão interlocutória proferida pela Dra. Andréa Galhardo Palma, MMa.
Juiz de Direito da E. 2a Vara Empresarial e Conflitos da Arbitragem do Foro
Central Cível da Comarca de São Paulo, nos autos de “ação de obrigação de
fazer”, ajuizada por ABX Telecom Ltda.
A r. decisão agravada analisou pedido de antecipação de
tutela, deferindo-o com os seguintes fundamentos (fl. 44-46):
Vistos,
Trata-se de obrigação de fazer com pedido de tutela específica de
urgência proposta por ABX Telecom Ltda, contra AB Tecnologia,
Serviços e Consultoria em TV, Telecomunicações e Informática
Ltda.
Em síntese, alega a parte autora que é proprietária exclusiva da
marca comercial "ABX Telecom Ltda.", cujo domínio virtual é
grafado da seguinte maneira: https://www.abxtelecom.com.br, e
tomou conhecimento por questionamento de alguns clientes, que
a sociedade empresária requerida tem atuado no mesmo ramo
de
serviço
utilizando-se
dos
domínios
virtuais
grafado:
"www.abxconsulting.com.br" e "www.abxsolution.com.br". Aduz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049548-62.2020.8.26.0000 -Voto no 39.225
3
ainda que o sinal distintivo de sua marca tem sido
utilizado/reproduzido de maneira indevida pela requerida,
induzindo os consumidores a erro e causando-lhe prejuízos de
forma continuada.
Assim, requer a tutela de urgência para que a ré se abstenha de
utilizar e/ou exclua, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, todo o
conteúdo existente em seus materiais de divulgação, seja ele
físico ou eletrônico, com o uso do nome empresarial/fantasia,
logomarca ou nome de domínio de internet, em especial
"www.abxconsulting.com.br" e "www.abxsolution.com.br" sob
pena de multa diária no valor no mínimo de um mil reais.
É o relatório.
DECIDO.
Estão presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo
Civil.
Os documentos de fl. 63/65 indicam a probabilidade do direito do
autor, pois comprova o registro exclusivo da marca "ABX
TELECOM", concedida sem o direito ao uso exclusivo do termo
"Telecom", o que a contrario sensu leva a conclusão da
exclusividade da marca formada pelo conjunto das seguintes
letras: "ABX".
Assim, como não há dúvida de que a autora é titular da marca
nominativa "ABX TELECOM", devidamente registrada no
Instituto Nacional da Propriedade Industrial sob o no
900675322, concedida em 20/07/2010 e vigente, após a devida
prorrogação, até 20/07/2030, essa condição lhe garante o uso
exclusivo da referida marca em todo o território nacional com
exclusividade conforme a Lei no 9.279/96, que rege a matéria.
Portanto, verifico que há perigo de dano, na medida em que a
clientela da autora pode ser potencialmente desviada, causando-
lhe prejuízos financeiros, além de existir possibilidade de induzir
consumidores e fornecedores a erro.
Isso porque, no presente caso, é evidente que as partes atuam no
mesmo ramo de atividade empresarial, sendo igualmente
inequívoco que o sinal distintivo adotado pela requerida é muito
semelhante àquele de titularidade da autora, como bem
demonstra a exordial.
Assim, é imperioso reconhecer a configuração do cenário apto a
gerar confusão entre os clientes e a caracterizar, ao menos em
sede de cognição sumária, violação ao direito de propriedade da
marca e prática de concorrência desleal tipificada no artigo 195,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049548-62.2020.8.26.0000 -Voto no 39.225
4
III e IV da Lei no 9.279/96, tudo a justificar a concessão da tutela
de urgência.
[..]
Diante do exposto, DEFIRO a tutela provisória de urgência
requerida, com base no art. 300 do Código de Processo Civil e
art. 209, §1o da Lei 9.279/1996, para DETERMINAR que a
requerida se abstenha de utilizar indevidamente marca com os
mesmos elementos distintivos da marca da autora, inclusive os
seguintes sítios da rede mundial de computadores: https://www.abxsolutions.com.br e
https://www.abxconsulting.com.br, no prazo de 24 horas, sob
pena de multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais),
limitada ao valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais).
Servirá a presente decisão como ofício.
Cite(m)-se, pois, consignando-se no expediente o prazo de
contestação, que é de quinze dias, e as advertências legais
referentes aos efeitos da revelia. Observado, ainda, o contido no
artigo 373, inciso, II, do Código de Processo Civil.
Int.
Inconformada, a ré interpôs o presente recurso defendendo
a revogação da ordem, pois as atividades desenvolvidas pelas litigantes são
suficientemente distintas, não ocasionando qualquer confusão junto ao
mercado consumidor (fl. 1-13).
Expressa concordância com o julgamento sob a forma
virtual registrada em fl. 72.
É o relatório.
Inicialmente, dispensa-se a intimação da agravada para
apresentação de contraminuta em razão da improcedência da pretensão
recursal.
Destaca-se que o E. Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo vem compreendendo pela regularidade da não intimação para resposta
do polo agravado em casos como o verificado na situação em análise, em que há
a manutenção do entendimento singular, sem prejuízo para os recorridos.
Destarte, priorizando-se a celeridade da solução do litígio,
passa-se à análise das razões recursais.
A demanda foi ajuizada pela agravada buscando a proteção
de seu registro marcário obtido junto ao INPI para o designativo “Abx

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049548-62.2020.8.26.0000 -Voto no 39.225
5
Telecom” (fl. 63-65).
A narrativa inicial apresentada pela autora apontou a
conduta irregular da ora agravante que, atuando no mesmo ramo negocial,
apresentava-se ao público consumidor também utilizando a expressão “Abx”,
especialmente
nos
endereços
virtuais
registrados
como
www.abxsolutions.com.br e www.abxconsulting.com.br.
Após a concessão da ordem de abstenção nos termos
transcritos no relatório deste acórdão, a ré contestou a demanda e direcionou a
esta Corte o presente recurso, anotando defesa que se baseia exclusivamente
no argumento de distinção dos ramos de atuação.
Pelo que é possível interpretar dos elementos até o
momento existentes nos autos, a anterioridade na utilização do designativo
“Abx” é incontroversa, remontando ao ato de constituição empresarial da
autora no ano de 1999 (fl. 23 na Origem).
Não procede, entretanto, a veemente defesa apresentada
pela recorrente para a distinção entre os campos de atuação empresarial.
Extrai-se da minuta recursal a descrição fornecida pela
agravante para sua própria atividade (fl. 3-4):
[..] O escopo da atividade da Ré consiste em assessoramento a
empresas de Telecomunicações, sobretudo para empresas que
buscam ingressar no mercado de conteúdo audiovisual, lineares
ou não, através de plataformas Over The Top OTT1 ou serviços
de acesso condicionado SeAC (lei no 12.485/11 “Lei da TV
paga”), bem como desenvolve atividades de marketing digital
para empresas variadas, que consiste na atividade de
publicidade na internet em favor de seus clientes, exercendo,
mas não se limitando, a criação de sites; desenvolvimento de
plataformas online; publicidade mediante google AdWords e
mídias sociais; cartão de visitas e outros.
O contrato social da Ré prevê que sua atividade é a de prestação
de serviços e assessoria:
Segunda: O objeto da sociedade será: Prestação de Serviços e
Consultoria
em TV, Telecomunicações
e Informática.
Em outras palavras, a Ré assessora empresas a ingressarem no
mercado da TV e do Streaming, desenvolvendo também
publicidade digital para seus clientes. A atividade da Ré,
portanto, é de consultoria em tecnologia, conforme apontado
na descrição de sua atividade principal. [..]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049548-62.2020.8.26.0000 -Voto no 39.225
6
Compreende a recorrente que há suficiente distinção entre
essa atividade e o que é desempenhado pela autora que ainda utilizando os
dizeres da agravante registrados em fl. 7
“fornece produtos e serviços
relacionados aos ativos de operações de telecomunicação e, em alguns casos,
efetiva atividade de telecomunicação (core business da atividade de
telecomunicação)”.
Ocorre, porém, que os elementos reunidos pela própria
recorrente demonstram que as duas empresas têm campo de atuação
coincidente, pois na peça recursal a agravante reproduz o conteúdo das fichas
cadastrais das litigantes e nelas é possível observar que tanto a ABX Telecom,
quanto a AB Tecnologia, Serviços e Consultoria, incluíram entre suas
atividades três campos em comum (fl. 4 e fl. 6):
62.04-0-00 Consultoria em tecnologia da informação;
61.90-6-99
Outras atividades de telecomunicações não
especificadas anteriormente;
62.09-1-00 Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação.
Ademais, a agravante insiste que sua atuação está situada
no ramo de consultoria e assessoramento de empresas de Telecomunicação, e o
registro marcário obtido pela autora no INPI foi precisamente vinculado à
classe NCL (9): 38, cuja descrição de serviços textualmente especifica o
seguinte (fl. 63 na Origem):
“Telecomunicações (Informações sobre -) [Informação,
Assessoria, Consultoria]”
Destarte,
não
verificado
o
elemento
mitigador
da
especialidade defendido pela agravante, reputando-se pertinente a cautela
adotada em primeiro grau com o deferimento da antecipação de tutela,
sobretudo pela expressiva possibilidade de confusão entre os consumidores no
ambiente virtual.
Em sentido análogo, agrega-se precedente da E. 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial:
AÇÃO INIBITÓRIA Agravo de instrumento Anterioridade da
propriedade de marca relativa a aparelhos de ginástica,
desportivos e outros Pedido posterior de registro, pela ré, na
área de suplementos nutricionais, invocando a seu favor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2049548-62.2020.8.26.0000 -Voto no 39.225
7
princípio da especialidade Possibilidade, em tese, de utilização
parasitária da marca pelo uso de produtos em academias de
ginástica e similares Antecipação de tutela deferida, para o
impedimento colimado, até decisão de mérito Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2144153-39.2016.8.26.0000;
Relator (a): Caio Marcelo Mendes de Oliveira; Órgão Julgador:
2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro Central
Cível - 16a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/03/2017; Data de
Registro: 29/03/2017)
Em razão do exposto, nega-se provimento ao agravo de
instrumento para manter a antecipação de tutela, nos termos constantes neste
acórdão.
Eventuais embargos declaratórios serão julgados em sessão
virtual, salvo se manifestada oposição na própria petição de interposição dos
embargos, nos termos dos artigos 1o e 2o, da Resolução n.o 549/2011, do C.
Órgão Especial, deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o silêncio como
concordância.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR